Tribunal: TJDFT
Processo: 0731462-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731462-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BETRIA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 241118376 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da ação fiscal ajuizada em desfavor de BETRIA ENGENHARIA LTDA., indeferiu o pedido de redirecionamento do feito para o sócio administrador da sociedade empresária. Sustenta o agravante que ajuizou execução fiscal com o objetivo de cobrar débito inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 96.289,20 (noventa e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), contra a sociedade empresária JULGANO BRASIL ENERGIA LTDA., posteriormente identificada como BETRIA ENGENHARIA LTDA, de acordo com alterações cadastrais. Afirma que, embora tenha diligenciado nos endereços constantes dos bancos de dados disponíveis à Administração Pública, demonstrando, exaustivamente, que a empresa executada encontra-se inativa, pois não localizada em nenhum deles, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido pautado na Súmula 435/STJ de redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da executada, “sob o fundamento de ausência de certidão específica do oficial de justiça quanto à diligência infrutífera no endereço constante na ficha cadastral da empresa”. Consigna que “[o] entendimento do STJ é no sentido de que, não sendo a empresa localizada no endereço constante do seu domicílio fiscal, presume-se sua dissolução irregular, dispensando-se a exaustiva comprovação da inexistência de funcionamento em outros locais (REsp 1371128/RS, Tema 630)”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja deferido, desde já, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador, ANTONIO CANDIDO NETO, inclusive com a expedição de citação e a possibilidade de imediata constrição patrimonial via SISBAJUD, RENAJUD e similares, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ seja firme no sentido de que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação aos órgãos competentes, constitui indício suficiente de dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento imediato da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular, ante a inobservância aos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil – CC (Súmula no 435 c/c Tema 630 e Tema 981), no caso em análise, o endereço constante da CDA, informado à Junta Comercial na Ficha Cadastral da Empresa (ID 204455389), não foi diligenciado por Oficial de Justiça. Veja-se que a mera devolução do Aviso de Recebimento - AR sem o devido cumprimento não é suficiente, por si só, a caracterizar a dissolução irregular da sociedade empresária, tendo em vista que o funcionário da Empresa de Correios e Telégrafos não possui a fé pública necessária para admitir a devolução da correspondência como indício de encerramento das atividades da empresa. Nesse contexto, com o fito de subsidiar eventual pedido de redirecionamento lastreado na dissolução irregular da sociedade empresarial, tem-se a certidão do oficial de justiça como instrumento hábil a comprovar o não funcionamento da empresa no seu domicílio fiscal, por ser detentor de fé pública e em razão de a certidão por ele emitida possuir presunção de veracidade, somente podendo ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator